Tribunal: STF
Processo: RE 92056
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. 1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE
JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEVE SER INTERPOSTO DA DECISÃO
QUE COMPLETA O JULGAMENTO E NÃO DA DECISÃO PLENARIA ANTECEDENTE
(SÚMULA 513). 2) ALÉM DISSO, A MATÉRIA DO RECURSO NÃO FORA
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).